Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706049-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE APARECIDA PAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ROSEMEIRE APARECIDA PAZ contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir o requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS a autorizar e custear a cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda, com todos os insumos e materiais necessários. Em consulta ao processo originário, verifica-se que a parte agravada requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, argumentando que a cirurgia já foi autorizada na via administrativa, após a resolução da pendência da carta com a listagem de OPME, tendo anexado a documentação comprobatória acerca da autorização (ID 228967485). Posto isto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre uma possível desistência do presente recurso, diante da autorização administrativa do procedimento cirúrgico concedida pela parte agravada. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador